Tribunal: STF
Processo: HC 232474
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 844.596/MG, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No que tange à asserção acerca da existência de irregularidade decorrente de violação de domicílio, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada. No caso concreto, houve prévia denúncia anônima indicando a existência de tráfico de drogas perpetrado pelo Agravante no frigorífico em que trabalhava. Não obstante, a fundada suspeita dos policiais não residiu apenas na denúncia anônima, pois ela tão somente ensejou o deslocamento da guarnição para a diligência. Ou seja, houve prévia informação acerca da prática do tráfico de drogas, tendo os policiais se deslocado com o fim de monitorar a residência onde o Agravante morava, sendo que; ao abordá-lo no trajeto entre a residência e o frigorífico; os agentes de segurança pública puderam constatar que ele portava drogas, (25 papelotes de cocaína, 21,13 gramas), o que motivou o deslocamento até a residência do ora Agravante, e, com o ingresso no imóvel, foram encontrados 330 gramas de cocaína; restando configurada a existência de flagrante de crime permanente, não havendo que se falar em violação de domicílio. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    III - In casu, no que tange ao encarceramento provisório, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva do Agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade de droga apreendida em seu poder, (353,8 gramas de cocaína), além de 2 balanças de precisão. Precedentes. 



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) Inexistia qualquer situação emergencial que justificasse a entrada dos policiais na casa do indivíduo detido; e (b) a custódia cautelar está fundada na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. Acrescente-se que a garantia da ordem pública também não foi fundamentada com base em dados concretos, tendo o Juiz singular apenas se referido ao requisito, porém, sem elencar fundamentos concretos. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas, assim como revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade pela alegada violação de domicílio. A propósito, colhe-se do acórdão: 



    Para melhor delimitar a quaestio, transcrevo os seguintes trechos do acórdão combatido: 



    "No caso, todavia, não há se falar em nulidade manifesta, a ser reconhecida pela via estreita do Habeas Corpus. 



    A garantia constitucional à inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, é excetuada em caso de Flagrante Delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    […] 



    In casu, depreende-se do APFD (doc. 03) que Policiais teriam se deslocado à residência do Paciente, situada na Rua 19 de Março n°498, Bairro Novo Mundo, na Cidade de Ituiutaba/MG, em razão de "denúncia" anônima, noticiando a suposta prática do Delito de Tráfico de Drogas por Rangel no frigorífico em que trabalhava. 



    Infere-se que, no local, os Policiais verificaram que, em dado momento, o Paciente saiu do local sentido em frigorífico, tendo sido abordado, oportunidade em que fora apreendida substâncias entorpecentes escondidas nas vestes íntimas de Rangel. 



    Em seguida, em razão do recebimento de "denúncias anônimas", aliado ao monitoramento prévio, bem ainda a apreensão de drogas na posse do Paciente, os PM's deslocaram-se à residência de Rangel, tendo sido apreendidas outras "porções" do mesmo entorpecente (cocaína), os quais, em tese, seriam destinados à comercialização. 



    Assim, a princípio, observa-se que subsistiam fundadas suspeitas aptas a justificar o ingresso dos Policiais Militares no local, considerando-se que, enquanto averiguavam a veracidade de "denúncias" anônimas, Policiais teriam realizado a apreensão de entorpecentes na posse do Paciente, enquanto este se deslocava ao frigorífico informado na DDU, afastando, portanto, na via estreita do Habeas Corpus, a possibilidade de reconhecimento da ilicitude das provas, por estar presente a Justa Causa (Precedentes: STJ, HC 446.102-SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em: 04/06/2019)" (fls. 18-19, grifei). 



    No caso concreto, houve prévia denúncia anônima indicando a existência de tráfico de drogas perpetrado pelo Agravante no frigorífico em que trabalhava. 



    Não obstante, a fundada suspeita dos policiais não residiu apenas na denúncia anônima, pois ela tão somente ensejou o deslocamento da guarnição para a diligência. 



    Ou seja, houve prévia informação acerca da prática do tráfico de drogas, tendo os policiais se deslocado com o fim de monitorar a residência onde o Agravante morava, sendo que; ao abordá-lo no trajeto entre a residência e o frigorífico; os agentes de segurança pública puderam constatar que ele portava drogas, (25 papelotes de cocaína, 21,13 gramas), o que motivou o deslocamento até a residência do ora Agravante, e, com o ingresso no imóvel, foram encontrados 330 gramas de cocaína; restando configurada a existência de flagrante de crime permanente, não havendo que se falar em violação de domicílio. 



    Corroborando, esta Corte já decidiu que o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais (AgRg no AREsp n. 1.281.468/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/12/2018; e AgRg nos EDcl no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019) - o que não se verifica no presente caso. 



    […] 



    Inviável, ao fim, a rediscussão da matéria em sede de habeas corpus, ou de seu recurso, via que não comporta o revolvimento de fatos e provas. 



    A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que "[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    A respeito da prisão preventiva, registrou o STJ: 



    Por outro lado, no que tange ao encarceramento provisório, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva do Agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade de droga apreendida em seu poder, (353,8 gramas de cocaína), além de 2 balanças de precisão. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: 



    […]



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, pois, além da droga (353,8g de cocaína), houve apreensão de petrecho relacionado ao seu comércio (balanças de precisão).



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: 



    I - Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II habeas corpus denegado.(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017). 



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Juízo de origem referiu-se a dados objetivos da causa (quantidade de droga apreendida e petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015).



    E ainda: HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente